Tribunal: CARF
Processo: 13971.723024/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723024/2016-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.645 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
MARILENE BECKER 98858688953
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DESENQUADRAMENTO DO SIMEI. IMPEDIMENTO AO SIMPLES
NACIONAL. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
O exercício da atividade de serviços de despachante impede a opção ou a
permanência no SIMEI, e no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples -
SIMPLES NACIONAL. Somente a partir de 2015 é que foi revogada tal
vedação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário no sentido de afastar a causa excludente de receita superior ao
limite legal, mantida a causa excludente por conta do exercício de atividade vedada, apenas nos
anos calendários de 2012, 2013 e 2014.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723024/2016-71
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

Inicio por transcrever o relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 15-43.558, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 29 de setembro de
2017:
Relatório
A interessada impugna Ato Declaratório Executivo que desenquadrou do
SIMEI e excluiu do Simples Nacional a sua firma individual.
De acordo com o relatório do órgão jurisdicionante local, a contribuinte
prestara serviços de despachante perante órgãos Federais e Estaduais, para
que os seus clientes obtivessem isenção de impostos na aquisição de veículos.
Para este fim registrara em 2011 empresa individual que operava sob o nome
“SOS Isenta”, optando pelo sistema de recolhimento em valores fixos mensais
dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo
Microempreendedor Individual - SIMEI, conforme previsto no artigo 18-A da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, introduzido pela Lei
Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008.
Ocorre, porém, que a atividade de despachante não está incluída no rol das
atividades habilitadas no SIMEI. Para poder se inscrever neste sistema a
contribuinte havia informado o código de atividade CNAE 8219-9-99
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo
não especificados anteriormente, cuja única subclasse admitida como
microempresa individual (MEI) é a de digitador. Esta irregularidade
justificaria o desequadramento de ofício do empresário individual, com efeitos
a partir da data de inclusão no regime, conforme art. 105, § 4°, II, da
Resolução CGSN n° 94/2011. Não poderia também permanecer no Simples
Nacional, por vedação do art. 17, XI, da Lei Complementar n° 123/2006, que
exclui expressamente a atividade de despachante.
Intimada pela fiscalização a contribuinte informara que a sua empresa
recebera pela prestação destes serviços os seguintes valores, correspondentes
às notas fiscais emitidas:

Estes dados, porém, não corresponderiam à realidade. No ano de 2015, a DRF-
Blumenau empreendeu trabalho de auditoria em torno dos processos de
concessão de isenção de IPI para aquisição de veículos por pessoas portadoras
de deficiência. No procedimento, a amostra considerada englobou pedidos
protocolizados entre 01/2014 e 02/2015, havendo a intermediação da
contribuinte em aproximadamente 50% daqueles apresentados junto à unidade
da Receita Federal em Rio do Sul. Restou comprovado que agenciara neste
período 286 pedidos de isenção.
Considerando estes fatos, e tendo a fiscalizada admitido não haver oferecido à
tributação boa parcela das receitas auferidas, a contribuinte foi intimada a
apresentar os seus extratos bancários e a comprovar a origem dos depósitos.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

Os extratos permitiram identificar o pagamento de taxas estaduais pelos
serviços em que operara como despachante. Com base nestes registros, o
autuante estimou a receita da atividade, considerando que a contribuinte
informara cobrar entre R$ 750,00 e R$ 850,00 pelo serviço.
Foram assim obtidos os seguintes valores para 2013 e 2014:

Este volume de receita é mais uma razão que justifica o desenquadramento da
empresa do regime SIMEI, pois ultrapassa o limite de R$ 60.000,00
estabelecido no art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, introduzido pela Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008.
A impugnante argumenta, em síntese, que não exerce a atividade de
despachante, que é regulamentada por órgão de classe próprio, mas sim a de
preparação de documentos, preenchimento de formulários e digitação de
textos, tudo conforme os contratos celebrados com os seus clientes, atividade
esta inteiramente compatível com o regime SIMEI, pois se enquadra no código
de atividade econômica CNAE 8219-9-99 preparação de documentos e serviços
especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. O
autuante estimou incorretamente a receita que teria recebido. Baseou-se no
número de taxas pagas à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina,
como se cada taxa correspondesse a um contrato. Mas a SOS Isenta abre dois
processos para cada atendimento, um para isenção do ICMS e outro para
isenção do IPVA. Ademais, os valores somente são cobrados após deferimento,
o que não ocorre em todos os casos; e nem todos os atendimentos são
remunerados pelo valor de R$ 750,00, havendo o caso de atendimentos devidos
a parcerias comerciais. Foram ainda incluídos rendimentos correspondentes a
depósitos de origem não comprovada sem que tenha sido estabelecido tratar-se
de receita da atividade desenvolvida pela SOS Isenta. A sua exclusão do SIMEI
não justifica a sua exclusão do Simples Nacional.
Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no
artigo 15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do
seu mérito.
A impugnante afirma que desenvolve apenas a atividade de preparadora de
documentos e não a de despachante. Os contratos, porém, revelam que o seu
papel essencial era o de representar os seus clientes perante os órgãos públicos
e de dar andamento aos seus pedidos, e não o de preencher formulários. É o
que se observa nos exemplos abaixo, extraídos dos contratos:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

Resta assim perfeitamente caracterizada a atividade de despachante,
justificando-se o desenquadramento da empresa individual do SIMEI e a sua
exclusão do Simples Nacional.
Afirma a impugnante que a SOS Isenta abre dois processos para cada
atendimento, um para isenção do ICMS e outro para isenção do IPVA e que os
valores somente são cobrados após deferimento, o que não ocorreria em todos
os casos. Procura com isso demonstrar incorreta a estimativa da receita
recebida pela empresa individual, que seria incompatível com o SIMEI. Não
comprova, porém, estas afirmações. Mesmo a metade do faturamento estimado
já ultrapassaria o limite permitido. Afirma ainda que foram incluídos nesta
estimativa os depósitos bancários de origem não comprovada, o que não é
verdade.
Não procede o seu argumento de que a firma individual, mesmo que pudesse
ser excluída do SIMEI por ultrapassar o limite de receita, poderia continuar no
Simples Nacional. O art. 17, XI, da Lei Complementar n° 123/2006, vigente à
época, expressamente exclui deste regime a atividade de despachante.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 24 de outubro de 2017 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário, protocolado em 17 de novembro de 2017, no qual, em sua
essência, reflete as alegações trazidas na Impugnação.
Em síntese:
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

[...]

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Por meio do Parecer no 70-2016/SAORT-DRF Blumenau/SC, de 04/10/2016,
encontram-se as razões motivadoras do Ato Declaratório Executivo – ADE/DRF/BLU No
33/2016:

Conforme o referido Parecer, a Contribuinte teria incorrido, portanto, em duas
situações impeditivas à permanência no SIMEI e, também, do SIMPLES NACIONAL.

Da apuração de excesso de receita e da constatação de atividade vedada
A primeira delas seria decorrente de que a receita auferida pela Contribuinte teria
ultrapassado o limite legal determinado no art.966 da Lei no 10.406, de 10/01/2002, para
permanência no SIMEI, o qual seria de auferimento de R$ 60.000,00 de receita bruta no ano
calendário anterior.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

A receita declarada pela Contribuinte nos anos de 2011 a 2015 estava compatível
com o limite legal para permanência, conforme destacou a Fiscalização:

Segundo a Fiscalização, a Contribuinte teria atendido uma quantidade de clientes
superior à informada, de tal forma que, considerando um preço pelo serviço prestado em torno de
R$ 750,00, o total de sua receita no período de 2011 a 2015 teria ultrapassado o limite legal.
Esta conclusão deveu-se ao fato de que constava nos extratos bancários, uma série
de lançamentos a débito com histórico “PG ORG GOV”, tendo daí a Fiscalização concluído:

São vários quadros elaborados, a seguir, uma amostra dos registros citados:
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

[...]

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

Conforme se depreende da constatação acima, o excesso de receita ao limite legal
deve-se a um valor estimado de receita, conclusão que a recorrente contesta por força de
argumentos vários, dentre os quais a impossibilidade da tributação por presunção.
É o que basta, além das razões apontadas no recurso, de que nem todos os
processos de solicitação de isenção eram deferidos, ainda destaca que eram dois processos, um
para isenção de ICMS e outro para IPVA, alegação que a decisão recorrida não acata por falta da
comprovação do alegado.
Ora, a receita estimada apontada pela Fiscalização, além de carecer de
embasamento legal, poderia se tentar sua real obtenção por outros meios, como, por exemplo,
circularização aos clientes da Fiscalizada, etc.
A Fiscalização aponta também para a existência de eventuais depósitos bancários
de origem não identificada (itens 62 a 64 do Parecer), entretanto, tal feito não se revestiu da
condição que foi considerada anteriormente, para fins de apuração da receita estimada:

Neste item, entendo que deva ser afastada a utilização de apuração de receita
estimada, como elemento determinante à exclusão da recorrente do SIMEI.

A outra situação apontada no ADE seria a constatação de atividade vedada, no
caso, que a Recorrente teria exercido atividades típicas de despachante, o que seria uma
atividade impeditiva à sua permanência no SIMEI e no SIMPLES NACIONAL.

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

Oportuno reproduzir excertos do Parecer que amparou a motivação que constou
no ADE:

A Recorrente insiste em reiterar que o trabalho que exercia se enquadraria na
descrição da atividade de Digitador, algo que não se pode aceitar, em vista de que sua real
atividade não era esta, conforme apontado no referido Parecer, documentos e ratificado pela
decisão recorrida.
Eis a constatação, irrefutável, do Parecer:

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

No recurso voluntário, as alegações, basicamente, repetem aquelas levadas à
apreciação da primeira instância, tendo o órgão julgador referendado as conclusões que constam
no Parecer e está correta em sua conclusão, uma vez que a atividade exercida pela recorrente
sempre foi a de despachante e os contratos examinados apontam para tal atividade.
De se concordar com a decisão recorrida:
A impugnante afirma que desenvolve apenas a atividade de preparadora de
documentos e não a de despachante. Os contratos, porém, revelam que o seu
papel essencial era o de representar os seus clientes perante os órgãos públicos
e de dar andamento aos seus pedidos, e não o de preencher formulários. É o
que se observa nos exemplos abaixo, extraídos dos contratos:
Os exemplos (contrato) estão demonstrados nos itens 11 a 13 do Parecer,
anteriormente, supratranscritos.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

A Recorrente lembra que a vedação da atividade de despachante foi revogada
pela Lei Complementar 147/2014, sem mencionar, entretanto, os efeitos desta revogação nos
anos objeto da exclusão em debate.
O Parecer já havia se se manifestado:

O ADE contempla o período de 2012 a 2015, de forma que com a permanência
somente da exclusão por força de atividade vedada, deve-se aceitar a inclusão da recorrente no
ano calendário de 2015, não se admitindo a possibilidade de efeito retroativo, por força da
Súmula CARF no 81 (súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão da
ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018:
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723024/2016-71

É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente
impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.

Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de afastar a
causa excludente de receita superior ao limite legal, mantida a causa excludente por conta do
exercício de atividade vedada, apenas nos anos calendário de 2012, 2013 e 2014.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital